Tribunal: TJBA
Processo: 8055019-94.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8055019-94.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros

Advogado(s)
:
DIEGO MONTEIRO BAPTISTA, NIVIA CARDOSO GUIRRA SANTANA

APELADO: MARY JANE GASPAR RAMOS e outros

Advogado(s)
:
NIVIA CARDOSO GUIRRA SANTANA, DIEGO MONTEIRO BAPTISTA

PJ04

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESERVA DE CARTÃO CONSIGNADO (RCC). OMISSÃO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. ART. 1.025 DO CPC. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. RECURSO NÃO ACOLHIDO.

I. Caso em Exame

1. Embargos de Declaração opostos por MARY JANE GASPAR RAMOS contra acórdão desta Primeira Câmara Cível que, ao dar provimento ao recurso de apelação do BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., reconheceu a validade da contratação de Reserva de Cartão Consignado (RCC) e julgou improcedentes os pedidos de nulidade contratual e indenização por danos morais.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto: (i) à extensão do dever de informação (art. 6º, III, do CDC); (ii) à ausência de entrega do contrato em suporte durável; (iii) à distribuição do ônus da prova na validade da biometria facial; e (iv) à vulnerabilidade qualificada da consumidora.

III. Razões de Decidir

3. Inexistência de omissão no julgado. O acórdão enfrentou de forma expressa e fundamentada a validade da contratação digital, consignando que a instituição financeira se desincumbiu do seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC) ao coligir contrato autenticado por biometria facial e geolocalização.

4. O dever de informação foi devidamente observado, uma vez que os documentos dos autos demonstram o alerta ostensivo acerca da natureza do produto (RCC) e da forma de abatimento do saldo devedor, afastando a tese de vício de consentimento ou erro substancial.

5. Os aclaratórios não se prestam à rediscussão de matéria já decidida. O descontentamento da parte com a conclusão do colegiado deve ser veiculado por meio da via recursal adequada, não se admitindo efeitos infringentes na ausência dos vícios do art. 1.022 do CPC.

6. Quanto ao prequestionamento, o art. 1.025 do CPC consagra a figura do prequestionamento ficto, considerando incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, ainda que o recurso seja rejeitado, desde que as instâncias superiores considerem existentes os vícios apontados.

IV. Dispositivo e Tese

7. Embargos de declaração não acolhidos.

Tese de julgamento:
"A inexistência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado impõe a rejeição dos embargos de declaração, sendo vedada a utilização deste recurso para fins de mera rediscussão do mérito ou reexame de provas já valoradas pelo órgão colegiado."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
Embargos de Declaração nos autos da Apelação Cível nº

8055019-94.2024.8.05.0001.1.EDcl
, em que figuram, como embargante,
MARY JANE GASPAR RAMOS
, e, como embargado,
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo-se o acórdão embargado em todos os seus termos, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça